Tribunal: TJDFT
Processo: 0002302-31.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002302-31.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SAU FERREIRA SANTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A planilha ID 15491922 considerou os créditos do cessionário EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A (cedente SAU FERREIRA SANTOS). Além disso, o ente devedor informou a existência de processo de compensação tributária em relação ao mencionado cessionário (PA 043.007.229/2003, conforme petição ID 15484253). Desse modo, INDEFIRO o requerimento ID 15877589 e mantenho a expedição da certificado de compensação tributária em nome de EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A. 2. Cumpra-se a decisão ID 15565985. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios